Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700484-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRICA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). A defesa requer a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ou, subsidiariamente, a neutralização da valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos autos, com base no flagrante realizado por policiais e nos laudos periciais que confirmaram a natureza da substância entorpecente apreendida. A venda de drogas foi registrada em vídeo e corroborada por depoimentos testemunhais, afastando qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal. 4. A valoração negativa da culpabilidade foi indevida, pois fundamentada em antecedentes criminais já considerados em outro vetor. A negativação das circunstâncias do crime, com base na localização dos fatos, também foi afastada, pois não se demonstrou de forma concreta que o local favorecia a prática do delito. 5. A reincidência específica justifica o agravamento da pena em 1/6, conforme entendimento consolidado. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, não é aplicável, em razão da reincidência da acusada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para afastar as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com redução da pena. Mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por meio de provas consistentes, como laudos periciais, vídeos e depoimentos testemunhais. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime deve ser fundamentada em elementos concretos, sob pena de ser afastada. 3. A reincidência específica justifica o agravamento da pena em 1/6, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Afirma que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais; b) artigos 59 e 61, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando que a mesma condenação foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, configurando bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 59 e 61, inciso II, ambos do CP, porquanto a tese de configuração de bis in idem não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021